Tribunal: STF
Processo: ARE 1224778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos por IDA BELTRAMI COSTA contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário pela perda do objeto.
    A parte embargante sustenta a ocorrência de vício material.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para afastar o óbice indicado somente no tocante a recorrente, IDA BELTRAMI COSTA. 
    Outros óbices, no entanto, impedem o prosseguimento do recurso: o caso é de ausência de ofensa direta ao texto constitucional e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada para negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (al. c, do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente